Tribunal: TJPA
Processo: 0811373-44.2019.8.14.0040
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2021-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0811373-44.2019.8.14.0040

APELANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: EDILAMAR BARROS SILVA

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA:
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL
. SERVIDOR TEMPORÁRIO. SENTENÇA QUE RECONHECEU A NULIDADE DO CONTRATO E CONCEDEU O FGTS DOS CINCO ANOS ANTERIORES AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO.
APELAÇÃO CÍVEL.

PEDIDO DE ALTERAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. FIXAÇÃO EM CONSONÂNCIA AO TEMA 905. PEDIDO NÃO ACOLHIDO.
PEDIDO DE
EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO EM CUSTAS. ACOLHIDO. ISENÇÃO DO ENTE MUNICIPAL.
APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.
REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA DE OFÍCIO.
ILIQUIDEZ DO JULGADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PERCENTUAL A SER DEFINIDO SOMENTE NA FASE DE LIQUIDAÇÃO (ARTIGO 85, §4º, CPC/15). ALTERAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. FIXAÇÃO EM CONSONÂNCIA AO TEMA 905.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM SEDE DE REMESSA.

1. Apelação Cível.
Pedido de alteração dos consectários legais. O Apelante pleiteia que o índice aplicado a correção monetária seja a Taxa Referencial – TR e os juros moratórios sejam no importe 0,5% ao mês. Pedido não acolhido. Tratando-se de condenação judicial de natureza administrativa referente a servidor público, aplicam-se os encargos previstos no Tema 905.

2.

Pedido de exclusão da condenação em custas. O Juízo a quo reconheceu a sucumbência recíproca e condenou o Município de Parauapebas ao pagamento de 50% das custas. Necessidade de exclusão ante a isenção legal do Ente Municipal (artigo 40 da Lei Estadual n.º 8.328/2015).

3. Apelação conhecida e parcialmente provida
, apenas para reconhecer a isenção do Município de Parauapebas, excluindo a sua condenação em custas.

4. Remessa Necessária conhecida de ofício.
Iliquidez do julgado.
O Juízo a quo reconheceu a sucumbência recíproca e condenou o Município de Parauapebas em honorários advocatícios no valor de R$ 500,00. Em observância ao disposto artigo 85, §4º, II, do CPC, o percentual dos honorários advocatícios deve ser fixado somente na fase de liquidação, em razão da iliquidez do julgado.

5. Alteração dos consectários legais. Tratando-se de condenação judicial de natureza administrativa referente a servidor público, aplicam-se os encargos previstos no Tema 905: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.

6. Sentença parcialmente reformada em sede de Remessa Necessária,
para determinar que o percentual dos honorários advocatícios seja fixado somente na fase de liquidação, bem como, alterar os consectários legais em consonância ao Tema 905. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO à Apelação Cível, NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Adesivo e, REFORMAR PARCIALMENTE A SENTENÇA em sede de REMESSA NECESSÁRIA, n
os termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 1ª Sessão Extraordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 09 à 15 de dezembro de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária e de Apelação Cível (processo n.º

0811373-44.2019.8.14.0040
- PJE
) interposta pelo MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS contra
EDILAMAR BARROS SILVA
, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara de Fazenda Pública e Execução Fiscal de Parauapebas, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada pela Apelada.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

(...)
Posto isto, com base no inciso I, artigo 487 do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado, razão pela qual declaro a nulidade do contrato administrativo e CONDENO a ré a pagar ao autor os últimos 05 anos devidos a título de FGTS, contados do ajuizamento da ação, a serem apurados em liquidação. JULGO IMPROCEDENTE os demais pedidos formulados
. Correção monetária e juros de mora nos termos do REsp nº. 1.495.146, considerando tratar-se de condenação relacionada com verbas de servidores e empregados públicos. Ressalto, que o marco temporal, para efeito de cálculo da correção monetária será a data em que cada parcela deveria ter sido paga e do juros de mora a partir da efetiva citação válida do requerido. Tendo existido sucumbência reciproca,
CONDENO a parte autora em 50% das custas processuais e a parte ré em 50% das mesmas verbas. CONDENO a ré a pagar ao advogado da parte autora honorários advocatícios, cujo o valor será fixado na fase de liquidação de sentença (art. 85, §4º, II do CPC). CONDENO a parte autora a pagar ao advogado da parte ré honorários advocatícios, cujo o valor será fixado na fase de liquidação de sentença (art. 85, §4º, II do CPC
). Considerando que foi concedida a gratuidade à parte autora, suspendo lhe, pelo prazo de 05 anos, as verbas que lhe foram imputadas. Decisão não sujeita ao duplo grau de jurisdição, eis que se trata de sentença com condenação inferior a 100 (cem) salários-mínimos, nos termos do art. 496, §3º, inciso III, do CPC. Após o trânsito em julgado, arquive-se, com baixa na distribuição. P.R.I.C Parauapebas, 11 de fevereiro de 2021.
(Grifo nosso).

Inconformado, o Ente Municipal interpôs a presente Apelação alegando, em síntese, necessidade de
a aplicação da Taxa Referencial-TR para fins de correção monetária e juros de mora de 0,5% ao mês,
bem como,
a exclusão da condenação em custas e, que seja observada a distribuição do ônus de sucumbência, vez que a Apelada teria sucumbindo na maioria dos pedidos
. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso.

A apelada apresentou contrarrazões, requerendo a manutenção da sentença, bem como, a majoração dos honorários advocatícios, em razão da interposição de recurso (artigo 85, §11, do CPC/15).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relato do essencial.

VOTO

DA APELAÇÃO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação, passando a apreciá-la.

A questão em análise reside em verificar se há necessidade de alteração dos consectários legais, bem como, alteração na fixação dos honorários advocatícios.

DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS

O Magistrado de origem fixou os consectários legais da seguinte forma:

(...)
Correção monetária e juros de mora nos termos do REsp nº. 1.495.146, considerando tratar-se de condenação relacionada com verbas de servidores e empregados públicos
. Ressalto, que o marco temporal, para efeito de cálculo da correção monetária será a data em que cada parcela deveria ter sido paga e do juros de mora a partir da efetiva citação válida do requerido.

Inconformado, o Apelante pleiteia que o índice aplicado a correção monetária seja a Taxa Referencial – TR e os juros moratórios sejam no importe 0,5% ao mês.

Não assiste ao Apelante neste aspecto, uma vez que
tratando-se de condenação judicial de natureza administrativa referente a servidor público, aplicam-se os encargos previstos no Tema 905: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A CONDENAÇÃO JUDICIAL DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA.

• TESES JURÍDICAS FIXADAS. (...)

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.
(...)

(STJ, REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018) – Grifo nosso

Assim, considerando a fixação dos consectários com base no Tema 905, não há que se falar em reforma da sentença.

DAS CUSTAS PROCESSUAIS

O Juízo a quo reconheceu a sucumbência recíproca condenando o Ente Municipal ao pagamento de 50% das custas.

Sobre a situação em epígrafe, o artigo 40 da Lei Estadual n.º 8.328/2015 dispõe:

Art. 40. São isentos do pagamento das custas processuais:

I- a União, os Estados, os Municípios, o Distrito Federal, suas autarquias e fundações públicas;

Denota-se da norma, que a sentença merece ser parcialmente reformada neste aspecto, para reconhecer a isenção da Município de Parauapebas.

Não havendo outras questões a serem analisadas em sede de apelação, passo à análise da remessa necessária.

DA REMESSA NECESSÁRIA

O Magistrado de primeiro grau entendeu que a sentença não está sujeita a Remessa Necessária, contudo, considerando que a sentença fora prolatada contra Órgão Municipal, de forma ilíquida, conheço, DE OFÍCIO, da Remessa Necessária, nos termos do artigo 496, I, do CPC/15 c/c Súmulas 325 do STF e 490 do STJ e, ao apreciá-la verifica-se que a sentença merece ser parcialmente reformada pelos mesmos fundamentos utilizados na Apelação.

Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:

I - proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público;

Súmula 325. A remessa oficial devolve ao Tribunal o
reexame de todas as parcelas da condenação suportadas pela Fazenda Pública, inclusive dos honorários de advogado
(grifo nosso).

Súmula 490.
A
dispensa de reexame necessário
, quando o valor da condenação ou do direito controvertido for inferior a sessenta salários mínimos
, não se aplica a sentenças ilíquidas
(grifo nosso).

DOS HONORÁRIOS

O Magistrado de origem reconheceu a sucumbência recíproca e condenou ambas as partes ao pagamento de honorários no valor de R$ 500,00.

Sobre a situação em epígrafe, o artigo 85, §3º e §4º, II do CPC/2015 e artigo 40 da Lei Estadual n.º 8.328/2015, dispõe:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§
3
o
Nas causas em que a Fazenda Pública for parte
, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2
o
e os seguintes percentuais:

(...)

§
4
o
Em qualquer das hipóteses do § 3
o
:

(...)

II -
não sendo líquida a sentença, a definição do percentual
, nos termos previstos nos incisos I a V,
somente ocorrerá quando liquidado o julgado
; (grifo nosso).

Denota-se da norma, que a sentença merece ser parcialmente reformada neste aspecto, para que o percentual dos honorários advocatícios seja fixado somente na fase de liquidação, em razão da iliquidez do julgado.

DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS

O Magistrado de origem fixou os consectários legais da seguinte forma:

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado e CONDENO a ré a pagar ao autor os últimos 05 anos devidos a título de FGTS, contados do ajuizamento da ação,
com juro legal a partir de seu ajuizamento, corrigidos pelo INPC desde a mora.

Tratando-se de condenação judicial de natureza administrativa referente a servidor público, aplicam-se os encargos previstos no Tema 905: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A CONDENAÇÃO JUDICIAL DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA.

• TESES JURÍDICAS FIXADAS. (...)

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.
(...)

(STJ, REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018) – Grifo nosso

Assim, os consectários legais precisam ser fixados em consonância ao Tema 905.

DO DISPOSITIVO

A Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO à Apelação Cível,
apenas para reconhecer a isenção do Município de Parauapebas, excluindo a sua condenação em custas e,
CONHEÇO, DE OFÍCIO, DA REMESSA NECESSÁRIA, REFORMANDO PARCIALMENTE A SENTENÇA,
para determinar que o percentual dos honorários advocatícios seja fixado somente na fase de liquidação, bem como, alterar os consectários legais em consonância ao Tema 905.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 16/12/2021